Tribunal: TJDFT
Processo: 0716620-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0716620-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra a decisão proferida nos autos de no 0741024-44.2023.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que deferiu a expedição de ofício para a comunicação de venda de veículo em sede de cumprimento de sentença. Alegam os agravantes que não integraram a relação processual originária e não foram atingidos pelos efeitos da coisa julgada, razão pela qual não podem ser compelidos ao cumprimento da ordem judicial. É o relato do necessário. Decido. Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso dos autos, contudo, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Não compete ao Poder Judiciário obrigar o órgão de trânsito a realizar a alteração de propriedade de veículo sem observar as cautelas administrativas, como vistoria, e sem garantir o contraditório e a ampla defesa, quando o ente não fez parte do feito, sob pena de violar a pertinência subjetiva da coisa julgada, razão pela qual o juízo de origem reconsiderou a decisão de ID 217108884 e determinou o recolhimento dos respectivos ofícios. Contudo, em tese é cabível o envio de ofício a órgão público para fins de comunicação de decisão judicial que reconheça a alienação de bem e a transferência de responsabilidade dos débitos, desde que tal ato não configure obrigação direta ao terceiro, em atendimento ao que estabelecem os artigos 497 e 506, ambos do Código de Processo Civil. Neste sentido têm se manifestado as Turmas Recursais (Acórdão 1940951, 0701982-65.2024.8.07.9000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 15/11/2024). Não verifico, portanto, a probabilidade do direito. Ademais, a medida não se mostra irreversível, porquanto eventual provimento do agravo de instrumento ocasionará tão somente o levantamento da comunicação de venda, não restando demonstrado o risco de dano grave. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito